Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-20.2018.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010311-20.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS - CPF: 078.334.311-68 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (APELADO), LUCINEIA DOS SANTOS RIBEIRO (APELADO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA (APELADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO A PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença extintiva de cumprimento de sentença, com base no art. 924, inc. II, do CPC, que considerou cumprida a obrigação principal, oriunda de mandado de segurança, no qual se discutia o descumprimento de liminar concedida para reintegração em cargo público e o pagamento de verbas remuneratórias supostamente devidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu: (i) em erro material, ao qualificar incorretamente a fase processual; (ii) em omissão sobre o pagamento das verbas remuneratórias decorrentes da liminar; (iii) em omissão quanto à aplicação de multa cominatória por descumprimento de liminar; e (iv) se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Não há erro material relevante na qualificação da fase processual, pois o acórdão analisou adequadamente os fundamentos da sentença e a matéria devolvida em apelação.

4. O acórdão embargado examinou a tempestividade da reintegração determinada em liminar e afastou a imposição de multa cominatória, por ausência de descumprimento da ordem judicial.

5. A ausência de pagamento imediato de verbas remuneratórias foi devidamente contextualizada como consequência secundária da reintegração, não se impondo sua quitação em 48 horas, por envolver trâmites administrativos.

6. A jurisprudência do STJ afasta a imposição de astreintes quando inexiste dolo, má-fé ou recalcitrância da administração pública.

7. Quanto ao pleito de saldo salarial, aplica-se a Súmula 269 do STF, que veda o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, sendo inadequada sua exigência em sede de cumprimento de sentença.

8. Não há omissão relevante a ser sanada, tampouco necessidade de menção expressa aos artigos legais invocados, pois a matéria foi enfrentada de modo suficiente e fundamentado, ainda que sem citação nominal dos dispositivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configura erro material a mera imprecisão terminológica sobre a fase processual, desde que não comprometa a compreensão do julgado. 2. A imposição de astreintes exige prova inequívoca de descumprimento deliberado da ordem judicial, não configurado quando o núcleo essencial da decisão é tempestivamente cumprido. 3. O mandado de segurança não é meio adequado para cobrança de verbas remuneratórias, sendo necessário o ajuizamento de ação de conhecimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ricardo Santos Guim
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença proferida em
mandado de segurança com pedido liminar que extinguiu a fase executiva do cumprimento da sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC
, que tinha como objeto o Ato nº 367/2018, por meio do qual o impetrante foi exonerado de suas funções públicas no Município de Várzea Grande/MT.

Nos presentes embargos, o embargante sustenta a ocorrência de
erros materiais
, apontando suposta descrição equivocada da fase processual e a omissão quanto ao suposto descumprimento da liminar judicial. Alega ainda que houve omissão quanto à análise dos prazos considerados razoáveis para cumprimento do chamado “efeito secundário” da liminar, ou seja, o pagamento das verbas remuneratórias. Requer, ainda, o
prequestionamento dos arts. 7º, 8º e 77, IV do CPC
, bem como do art. 14, §4º da Lei 12.016/09.

O Município de Várzea Grande apresentou
contrarrazões
(ID 305785377), pugnando pelo desprovimento dos embargos, sustentando que a decisão foi clara, coerente e que os embargos visam tão somente rediscutir o mérito da decisão já proferida, sem a existência de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, por tempestivos e adequados à espécie (CPC, art. 1.022), passando ao exame do mérito.

Os embargos de declaração, como cediço na doutrina e na jurisprudência consolidada, possuem natureza integrativa e destinam-se precipuamente a: (i) esclarecer obscuridade, (ii) eliminar contradição, (iii) suprir omissão sobre ponto ou questão que o juiz deveria se pronunciar e (iv) corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada apresenta erros materiais, como a errônea identificação da fase processual, além de omissões relevantes no tocante à fixação de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial, especificamente no que tange ao "efeito secundário" da liminar — qual seja, o pagamento das verbas remuneratórias — bem como à suposta inaplicabilidade da Súmula 269/STF ao caso concreto. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais (art. 7º, art. 8º e art. 77, IV do CPC e art. 14, § 4º da Lei 12.016/09), pleiteando o provimento do recurso com efeitos modificativos.

Não merece guarida, entretanto, a pretensão recursal. A decisão embargada é clara, completa, coerente e devidamente fundamentada, não apresentando quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

O embargante afirma que a decisão incorreu em erro material ao qualificar a apelação como sendo contra sentença proferida em sede de mandado de segurança, quando, em verdade, tratar-se-ia de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança.

Todavia, a leitura da peça recursal original (apelação) e da sentença (art. 203, § 1º, do CPC), que extinguiu o cumprimento da obrigação de fazer com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, evidencia, com clareza solar, que
o Acórdão enfrentou devidamente os pontos controvertidos, os quais gravitam em torno do pedido de pagamento do saldo de dois dias de salário do mês de janeiro de 2019 e de quatro dias do mês de dezembro de 2018, bem como da expedição de ordem de pagamento por meio de precatório, referente à aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por suposto descumprimento de liminar, incidente no período compreendido entre 29/11/2018 e 29/12/2018, totalizando o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
; não havendo erro material que comprometa a compreensão ou o deslinde da controvérsia.

A menção à apelação como interposta em "mandado de segurança" não configura erro material capaz de alterar o conteúdo ou os fundamentos da decisão embargada. Trata-se, portanto, de minúcia terminológica incapaz de ensejar a modificação do julgado.

Quanto à não aplicação das astreintes no caso concreto, o voto condutor esclareceu, de forma minuciosa, as razões de sua não incidência. Vejamos:

“[...] essa penalidade ostenta natureza eminentemente coercitiva e não punitiva, revelando-se instrumento de indução ao cumprimento célere da decisão judicial.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo de primeira instância, com acerto, reconheceu a tempestividade do cumprimento da ordem judicial, ao consignar que a determinação de reintegração do servidor às suas funções — ato primário e principal da decisão liminar — foi devidamente efetivada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante a publicação do Ato n.º 434/2018, em 21 de dezembro de 2018, data imediatamente subsequente à intimação do Município de Várzea Grande, ocorrida em 20 de dezembro do mesmo ano.

A leitura sistemática da liminar deferida evidencia que o comando judicial estabelecia como providência fulcral a reversão do ato administrativo de exoneração, com a correspondente reintegração do servidor, enquanto o pagamento das verbas remuneratórias se apresentava como efeito secundário lógico e necessário dessa providência.

Neste ponto, importa destacar que, diferentemente do que sustentado na apelação, o comando judicial não impôs à autoridade coatora o dever de quitar, no exíguo prazo de 48 horas, os valores remuneratórios então em atraso. Com efeito, como bem salientado na r. sentença, o pagamento de salários envolve a observância de trâmites administrativos complexos, tais como inserção em folha de pagamento, verificação de disponibilidade orçamentária, emissão de holerites e processamento bancário, cuja execução não se coaduna com prazos tão exíguos.

A despeito da insurgência recursal, os elementos dos autos convergem no sentido de que o Município demandado atuou em conformidade com a ordem judicial, não havendo prova inequívoca de resistência ou atraso no cumprimento do núcleo essencial da decisão liminar.

Importa rememorar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a multa cominatória não se presta ao enriquecimento sem causa da parte exequente, podendo ser afastada ou reduzida de ofício pelo julgador, quando se afigurar desnecessária, desproporcional ou injustificada, nos termos do art. 537, §1º, incisos I e II, do CPC (
STJ - AgInt no AREsp: 1722847 MA 2020/0160691-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023).

Com efeito, conforme salientado pelo juízo de piso, não houve recalcitrância da administração pública em cumprir a ordem judicial, nem tampouco configuração de comportamento omissivo ou desidioso que justificasse a imposição da multa pleiteada.

Ainda que se considerasse, em tese, eventual atraso no pagamento integral da remuneração, tal circunstância, por envolver aspectos administrativos inerentes ao erário público e suas limitações operacionais, não se reveste de dolo ou má-fé, tampouco preenche os requisitos legais para caracterização de descumprimento apto a atrair a cominação de astreintes.

Desse modo, a pretensão recursal de recebimento da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de astreintes, revela-se flagrantemente desproporcional, desassociada da realidade fática do processo e em desacordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. [...].”.

Em relação ao pleito de pagamento de saldo de salário,
entendo que a interpretação extensiva dada ao § 4º do art. 14 da Lei 12.016/09 quanto à possibilidade de recebimento de vencimentos e vantagens pecuniárias em sede de mandado de segurança encontra óbice na Súmula 269 do STF
, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro e no Acórdão, tendo em vista o entendimento firmado de que “
o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
”. Trata-se de orientação vinculante, que visa preservar a natureza mandamental do
writ
, voltada ao controle de legalidade de atos administrativos, e não à satisfação patrimonial de parcelas pecuniárias discutíveis ou controvertidas.

Com efeito, há casos em que sequer é levantada a questão dos efeitos da reintegração nas verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro) e nas vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas à remuneração) do impetrante, como no caso em testilha, ocasiões em que deverão sim ingressar com ação de conhecimento para, garantido o contraditório e ampla defesa da fazenda pública, ter reconhecido tais direitos.

Assim, não é possível presumir que referido direito esteja acobertado pelo manto da coisa julgada nos presentes autos, sendo, portanto, inviável requerer, em sede de cumprimento de sentença, a imposição de tal obrigação ao ente municipal, sem que lhe seja assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRETO REENQUADRAMENTO NOS QUADROS DA PETROBRÁS. 1. A execução da obrigação de fazer se limita ao correto reenquadramento nos quadros da Petrobrás, como se em pleno exercício os agravantes estivessem. Isso é o que se deverá enfrentar nestes autos para não se extrapolar o título executivo e o que já foi decidido ao longo do processo do mandado de segurança. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl na ExeMS: 7200 DF 2009/0209851-3, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/06/2013)

Sendo assim, a via eleita mostra-se inadequada para a cobrança do saldo salário postulado, devendo o embargante, se assim entender, valer-se da via ordinária adequada, com a necessária instrução probatória e observância do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a pretensão do embargante, como se verifica, nada mais é do que a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível em sede de embargos de declaração.

Por fim, o embargante alega que a decisão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais que teriam sido invocados nas razões recursais. Contudo, para fins de prequestionamento, não basta a simples menção a dispositivos legais supostamente não analisados.

É necessário que haja efetiva omissão ou ausência de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia. No caso, o colegiado enfrentou a matéria de modo amplo, tendo, inclusive, invocado jurisprudência do STJ quanto à finalidade e limites da multa cominatória, bem como à inadequação do mandado de segurança para pleito de natureza patrimonial.

Não há, pois, que se falar em omissão quanto ao art. 7º, 8º, 77, IV do CPC ou art. 14, §4º da Lei 12.016/09, visto que tais dispositivos não foram determinantes para o julgamento e sua análise direta não era obrigatória, sobretudo diante da fundamentação já exarada.

Ademais, o prequestionamento deve se dar de forma implícita ou explícita, sendo desnecessária a citação nominal de todos os artigos de lei, desde que o tema jurídico tenha sido efetivamente enfrentado, como restou demonstrado.

Em suma, a insurgência do embargante não se amolda às hipóteses do artigo 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, tampouco a atribuição de efeitos modificativos.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com análise lógica, coerente e alinhada aos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. O embargante, ao pretender rediscutir o mérito da decisão e reverter o resultado do julgamento, desvirtua a finalidade legal dos embargos de declaração, motivo pelo qual se impõe sua rejeição.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025